Tribunal: TJMT
Processo: 1023441-36.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023441-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FRANCINALDO OZIAS DA SILVA - CPF: 041.823.584-81 (RECORRENTE), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), GUARACY CARLOS SOUZA - CPF: 079.303.211-34 (ADVOGADO), KARLLA PATRICIA SOUZA - CPF: 784.602.981-91 (ADVOGADO), SUENIA PEREIRA BARBOSA DA SILVA - CPF: 042.599.994-78 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para negar provimento ao recurso interposto e manter a sentença por seus próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A DEZ HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 para cada passageiro, a título de danos morais, em razão de atraso superior a dez horas e pernoite no aeroporto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante de atraso excessivo decorrente de cancelamento de voo e realocação em itinerário diverso, subsiste a responsabilidade da transportadora aérea, mesmo diante de alegações de impedimentos operacionais e cumprimento das normas da ANAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).
4. A responsabilidade da transportadora é objetiva (art. 14 do CDC) e somente se afasta diante de prova de excludente, o que não ocorreu. Alegados impedimentos operacionais constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade.
5. O atraso superior a dez horas, que exigiu pernoite em aeroporto, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“O atraso de voo por período superior a quatro horas, decorrente de cancelamento e realocação que implique pernoite em aeroporto, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, ainda que alegada ocorrência de impedimento operacional pela transportadora aérea.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1053156-94.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autor, a título de compensação por dano moral, em razão de atraso de voo superior a 15 horas, com ausência de assistência material adequada.

A insurgente requer, em síntese, a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No âmbito dos Juizados Especiais, o magistrado não está obrigado a rebater exaustivamente todas as teses e argumentos apresentados pelas partes, bastando que sua decisão esteja devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa. Tal entendimento decorre do princípio da simplicidade e da celeridade processual, previstos na Lei n. 9.099/95, os quais visam garantir a prestação jurisdicional de maneira eficiente e acessível.

Ademais, o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação das decisões judiciais, mas não impõe que o juiz responda ponto a ponto todas as alegações, desde que a motivação adotada seja suficiente para demonstrar o convencimento do juízo e solucionar a controvérsia de forma clara e objetiva.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se à empresa aérea o dever de prestar serviço adequado, eficiente e seguro ao passageiro, conforme preceituam os artigos 6º, VI, e 14, ambos do CDC.

O atraso do horário previsto do voo, conforme demonstrado nos autos, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar, pois extrapolou o mero dissabor cotidiano, ocasionando transtornos aos consumidores, em especial pela ausência de assistência adequada.

Contudo, no que concerne ao
quantum
indenizatório, cabe ao magistrado fixá-lo segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando a jurisprudência consolidada sobre casos análogos.

No caso, a indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixada pelo juízo a quo a cada autor, mostra-se ligeiramente elevada diante do contexto dos autos. Assim, em consonância com os parâmetros adotados nesta Segunda Turma Recursal, entendo cabível a sua redução para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada autor, quantia que atende aos critérios compensatórios e pedagógicos inerentes à reparação civil.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DE VOO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPERCUSSÃO EM VIAGEM FAMILIAR PROGRAMADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese em que a parte recorrente teve seu voo antecipado em um dia, sem prévia comunicação.
2. Circunstâncias dos autos com potencial para configurar o dever de reparação por danos morais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1053695-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR DUAS VEZES. TRECHO DE VOLTA. ANTECIPAÇÃO EM 5 DIAS DAS FÉRIAS PROGRAMADAS. ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. ARBITRAMENTO DO VALOR. PATAMAR DIFERENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese em que o juízo a quo condenou a ré por dano moral decorrente da alteração unilateral de voo, por duas vezes, e, no trecho de volta, impactou em antecipação de cinco dias das férias programadas.
2. Readequação do valor indenizatório em atenção ao quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade, conforme a extensão do dano.
3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1002332-86.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
interposto pela requerida para reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (seis mil reais) a cada autor, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para negar provimento ao recurso interposto e manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025